Tribunal: STF
Processo: MS 40013
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DE GESTÃO DE APOSENTADORIAS NO ESTADO DO MARANHÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA A PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERÊNCIA AO CNMP. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Celso Corrêa Pinho, contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, proferida nos autos do Processo n. 1.01066/2023-01, assim ementado:



    “RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MP/MA). AFASTAMENTO, PELO CNMP, DA INCIDÊNCIA DE ATO NORMATIVO QUE TRATA DE MATÉRIA CUJA CONSTITUCIONALIDADE JÁ RESTOU ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Recurso Interno em Reclamação para Preservação da Autonomia do Ministério Público, em que se questiona a delegação da gestão das aposentadorias dos membros da instituição à autarquia estadual Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 263, da ADI 3310 e da ADI 3593, assentou que a centralização da gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e da elaboração da folha de pagamento dos inativos em autarquia vinculada ao Poder Executivo não viola o princípio da separação dos Poderes, nem a autonomia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.



    Impossibilidade de o Conselho Nacional do Ministério Público afastar a incidência de norma alegadamente inconstitucional, na hipótese em que se tratar de matéria cuja constitucionalidade já restou declarada pelo STF.



    Ausência de fundamentos que justifiquem a modificação da decisão recorrida.



    Recurso Interno conhecido e, no mérito, desprovido” (doc. 9)



    No presente writ, o impetrante narrou que em reclamação promovida no âmbito do CNMP, questionou a delegação da gestão das aposentadorias dos membros do Ministério Público do Estado do Maranhão para a autarquia estadual Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.



    Defendeu que o art. 46, I, do Decreto estadual 34.037/2018, ao determinar ao IPREV a responsabilidade pela elaboração de “folha de pagamento dos servidores militares inativos e aposentados do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa” e também pela manutenção do cadastro desses servidores, acaba por violar a Constituição. 



    Argumentou que a decisão do CNMP violou a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público, prevista nos arts. 127, §§ 1º, 2º e 3º e 168, ambos da Constituição, bem como inobservou o art. 55 da Lei 8.625/93, que determina que as folhas de pagamento devem ser expedidas pela própria instituição ministerial. Requereu a concessão da segurança para que “seja ordenado ao Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, afastado o art. 46, I, do Decreto estadual nº 34.037/2018, determine ao Ministério Público do Estado do Maranhão o cumprimento do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93”. 



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, consoante emanta a seguir transcrita:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Ato do CNMP. Controle de constitucionalidade de lei estadual. Impossibilidade.Jurisprudência do STF em sentido contrário à pretensão do impetrante. Direito líquido e certo não demonstrado.



    – Requer-se a denegação da segurança” (doc. 20)



    É o relatório. DECIDO. 



    In casu, o Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, no exercício de sua competência constitucional, entendeu pela “impossibilidade de o Conselho Nacional do Ministério Público afastar a incidência de norma alegadamente inconstitucional, na hipótese em que se tratar de matéria cuja constitucionalidade já restou declarada pelo STF” (doc. 9).



    Tendo a autoridade coatora observado a jurisprudência desta Corte no sentido de que “não viola o princípio da separação dos Poderes, nem a autonomia do Poder Judiciário e do Ministério Público, a centralização da gestão do RPPS em autarquia vinculada ao Poder Executivo” (julgamento conjunto das ADIs 3297 e 4824 e da ADPF 263), não há como, na via estreita do mandado de segurança interferir em ato consonante com a Constituição e com a legislação de regência.



    Estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNMP e inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade patente, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    O ato apontado como coator foi proferido dentro do regular exercício da competência do CNMP e em conformidade com o ordenamento jurídico, pelo que, no caso sub examine, inexiste violação de direito líquido e certo do impetrante, porquanto não há flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Nessas condições, presume-se a capacidade institucional e habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto.



    É absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. É que devemos partir de uma posição de deferência perante os órgãos autônomos em geral e, especialmente, àqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para decidir sobre determinadas matérias. 



    Por fim, cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o processo constitucional do mandado de segurança não se presta à reapreciação de matéria fática, nem constitui instrumento idôneo à reavaliação do contexto probatório equacionado e ponderado pela autoridade competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO, ao presente mandado de segurança. 



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente